Tribunal: STF
Processo: ARE 1332442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA NO PERCENTUAL DE 40%. RETORNO AO PROVENTO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO SUPRIMIDA MEDIANTE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. LEI ESTADUAL N. 11.965/92. PODER - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO DE REVER SEUS ATOS EIVADOS DE VÍCIOS. SÚMULA 473/STF. DESCONTO EFETUADO SOB A RUBRICA "DESPESA ANULAR". IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. BOA -FÉ. OCORRÊNCIA. DESARRAZOÁVEL A COBRANÇA DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE AO AUTOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A Administração Pública pode, à luz do que dispõe a Súmula n." 473, do STF, anular os próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, pois deles não se originam direitos.
    2. Correta se mostra, em primeira analise, a postura da Administração tendente a suprimir a Gratificação de Risco de Vida, no percentual de 40% (quarenta por cento), vez que, de fato, a Lei n. 11.965/92, em seu art. 7°, inc. I, modificou a situação incorporando a gratificação ao vencimento-base, vez que a referida vantagem foi extinta.
    3. O enquadramento do autor a nova situação não se manifesta ilegal ou abusiva, porquanto a Administração utilizou-se do seu poderdever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade.
    4. Imperioso ressaltar, por oportuno, que a Administração deve corrigir o erro cometido, no entanto, se revela desarrazoável a cobrança dos valores pagos indevidamente ao autor quando da percepção indevida da aludida vantagem, no percentual de 40% até novembro de 2000.
    5. Ademais, consoante reiterada jurisprudência do STJ,é incabível o desconto das diferenças recebidas indevidamente pelo servidor, em decorrência de errônea interpretação ou má aplicação da lei pela Administração Pública, quando constatada a boa-fé do beneficiado.’ (REsp nº 645.165/CE, Relatora Ministra Laurita Vaz, in DJ 28/3/2005), bem como quando da obtenção desses.
    6. Recurso conhecido e provido parcialmente, para tão somente determinar ao Estado do Ceará que cesse com o desconto mensal denominado de DESPESA ANULAR, bem como determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do recorrente”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI, LIV e LV; 7º, inciso VI; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente